Tribunal: TJSP
Processo: 0008593-76.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JÚRI – Homicídios simples – Absolvição. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Elementos probatórios convergentes e concludentes da autoria e ausência da excludente da legítima defesa – Princípio constitucional relativo da soberania dos veredictos. Vigência do artigo 593, III, "d", do CPP. Apelo provido para anular o julgamento e determinar a realização de outro.